Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700282-22.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: WALMIR DIAS NOVAES AGRAVADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL DESPACHO Na petição de ID no 60543689, o agravante WALMIR DIAS NOVAES requer a restituição do prazo para interposição do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que ocorreram problemas sistêmicos para acessar o PJe da 2a instância no dia 23/5/2024, juntando documentos que comprovam a indisponibilidade (ID no 60543690). Nos termos do artigo 10, §6o, da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT: “Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016)”. Desse modo, oficie-se a SEPJE para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza do erro apresentado. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007